Tribunal: TJMT
Processo: 1090276-40.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090276-40.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDILENE VIEIRA PINTO - CPF: 011.247.071-82 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1090276-40.2024.8.11.0001
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/Recorrida:
CLAUDILENE VIEIRA PINTO.

Recorrida/Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

30/06 A 03/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR INADIMPLÊNCIA. EMISSÃO DE REAVISO DE DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida, ao fundamento de suspensão indevida do fornecimento de água em imóvel residencial da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de água decorreu de inadimplência legítima da consumidora ou de cobrança indevida de débito já declarado inexigível; (ii) determinar se a situação configurou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, sem, contudo, afastar a necessidade de comprovação mínima do fato constitutivo do direito pelo consumidor.

Os documentos dos autos comprovam que a fatura do mês de outubro de 2024 foi paga em atraso, após emissão de reaviso de débito e após a data limite estipulada pela concessionária, legitimando a suspensão do fornecimento, nos termos do art. 82 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

A reclamante não demonstrou que tenha quitado taxas de religação ou solicitado formalmente o restabelecimento do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

A suspensão por inadimplência não caracteriza ato ilícito ou falha na prestação do serviço e, portanto, não enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada provido.

Recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de água em razão de inadimplência, regularmente comunicada ao consumidor, configura exercício regular de direito e não caracteriza ilícito indenizável.

A comprovação de pagamento intempestivo, sem atendimento aos requisitos contratuais e regulamentares para religação, afasta a responsabilidade da concessionária por eventual dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; Lei 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 82.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1072681-28.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 289240959, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Ainda,
ratificou
a tutela de urgência anteriormente deferida nos autos.

Em suas razões recursais, a reclamante pleiteia a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por sua vez, em suas razões recursais, a reclamada alega:

1)Inexistência de ato ilícito – Inadimplência da consumidora;

2)Ausência de configuração de danos morais;

3)Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 289240972 e 289240973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora é consumidora do serviço de fornecimento de água, identificado pela matrícula nº 438609-4. Assevera que foi surpreendida com a interrupção do serviço, sob a alegação de existência de faturas pendentes referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, as quais, contudo, afirma estarem devidamente quitadas, tendo sido realizado, inclusive, o pagamento da fatura de dezembro, com vencimento em 06/01/2025.

Sustenta que, mesmo após o adimplemento das referidas faturas, a reclamada se recusou a restabelecer o fornecimento de água, sob o argumento de que subsistiriam débitos relativos ao período de junho de 2012 a novembro de 2020, totalizando a quantia de R$ 29.540,58 (vinte e nove mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

Alega que tais valores foram objeto de discussão na Ação nº 0018566-66.2015.8.11.0041, que tramitou perante a 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, oportunidade em que foi declarada a inexistência do débito, conforme sentença confirmada em segunda instância, com trânsito em julgado em 30/09/2019.

Relata que, apesar de ter buscado solução administrativa junto à ré, esta, em completo descaso com sua situação, persiste na cobrança indevida e abusiva de valores já reconhecidos como inexigíveis, mantendo a suspensão de serviço essencial na residência da autora.

A demandada, por sua vez, sustenta que a reclamante possui fatura pendente referente ao mês de 10/2024, negando a prática de qualquer ilegalidade ou conduta abusiva. Assegura que a suspensão do fornecimento decorreu exclusivamente da inércia da própria consumidora, que teria deixado de efetuar o pagamento dentro do prazo estabelecido.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova
(CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço.

No caso, verifica-se que a fatura referente ao mês 10/2024 (ID 289240927), com vencimento em
05/11/2024
, foi quitada apenas em
17/12/2024
(IDs 289240954),
mesmo após a concessionária de água ter emitido o reaviso de débito na fatura do mês 11/2024
(ID 289240928), cujo vencimento ocorreu em
05/12/2024
. Nesse contexto, mostra-se legítima a suspensão do fornecimento de água realizada em
10/12/2024
.

Logo,
a consumidora não observou as obrigações assumidas no contrato, contribuindo para a suspensão no fornecimento de água
. Além disso,
não há nos autos comprovação de que a reclamante tenha atendido às exigências previstas no contrato de prestação de serviço
, nos termos do art. 82 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES (
que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do município de Cuiabá

). Vejamos:

Art. 82. A CONCESSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo e nos termos da lei e do presente Regulamento
,
suspender o fornecimento de água aos USUÁRIOS em débito
, bem como cobrar MULTAS e juros de mora; entretanto, no caso de contas sem registro de débito anterior, o USUÁRIO deverá ser notificado por escrito da existência do débito e estipular-se-á uma data limite para regularização da situação antes de ser efetivada a suspensão do fornecimento.

§ 1º. A LIGAÇÃO cujo fornecimento foi suspenso e cujos DÉBITOS não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias estará sujeita à supressão definitiva da LIGAÇÃO, e seus débitos serão objeto de cobrança judicial, sem prejuízo de inscrição dos devedores nos cadastros de serviços de proteção ao crédito.

§ 2º. Quando a LIGAÇÃO for suprimida por falta de pagamento, o restabelecimento somente ocorrerá após a quitação ou negociação do DÉBITO em aberto
devidamente corrigido monetariamente, acrescido de custas judiciais e honorários advocatícios e, quando for o caso,
mediante pedido e pagamento de nova LIGAÇÃO nos termos deste regulamento e das normas vigentes
.
(grifei)

Nesse contexto, verifica-se que, além de ter efetuado o pagamento da fatura com atraso,
a reclamante não comprovou ter solicitado e quitado a taxa de religação, razão pela qual não se desincumbiu do seu ônus probatório
, inexistindo, portanto, ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da reclamada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SUSPENSÃO DEVIDA DE SERVIÇOS. RELIGAÇÃO COM ÔNUS À CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso Inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença de improcedência do pedido indenizatório moral, em razão de alegada suspensão indevida e de demora no restabelecimento do fornecimento de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Analisar a licitude da suspensão dos serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessionária apresenta justificativa lícita para a suspensão do fornecimento de água, ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, II, do Código de Processo Civil. O não pagamento de faturas devidas enseja a suspensão dos serviços, sem configurar ilícito ou falha na prestação de serviço.
O fornecimento de água é serviço público essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão devida do fornecimento não configura falha na prestação de serviço e, não justificando a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A suspensão devida do fornecimento de água em caso de não pagamento da contrapartida pecuniária e após o decurso do prazo de aviso de corte não configura falha na prestação de serviço e não enseja indenização por danos morais na modalidade in re ipsa.
A parte consumidora quedou-se inadimplente com as faturas geradas em setembro e outubro de 2023. A concessionária de água realizou o aviso de possível suspensão e, em razão da inércia da consumidora em realizar o pagamento efetivou a suspensão dos serviços em 06/11/2024 às 13h39. A consumidora realizou o pagamento em dinheiro, perante um correspondente bancário em 04/11/2023 às 09h23 – sábado. O pagamento foi compensado em 07/11/2023 e a consumidora pediu o restabelecimento do serviço em 07/11/2023. Registra-se que a companhia realizou o restabelecimento em 08/11/2023 às 10h17.
(...) (N.U 1072681-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (grifei).

Desse modo, a demandada agiu no exercício regular de seu direito de suspender o fornecimento de água,
diante da ausência de pagamento tempestivo da obrigação contratual por parte da autora. Portanto, não há que se falar na ocorrência de danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025